Tribunal: TJDFT
Processo: 0708646-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708646-54.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DE FOMENTO E IMPACTO SOCIAL RECORRIDO: COLCHÕES PRÓ SONO EIRELI DESPACHO Compulsando os autos, verifico que o recurso foi interposto por advogado sem procuração (ID 27083083). Tendo em vista o disposto nos artigos 76, §2o, inciso I, 932, parágrafo único, e 1.029, §3o, todos do Código de Processo Civil, concedo à parte recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para que seja regularizada sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Exaurido o lapso temporal, com ou sem providência do causídico certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029